Tribunal: STF
Processo: RE 248869
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-07
Data de publicação: 2003-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FILIAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.
1.      A
Constituição Federal adota a família como base da sociedade a ela
conferindo proteção do Estado. Assegurar à criança o direito à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar pressupõe reconhecer
 seu legítimo direito de saber a verdade sobre sua paternidade,
decorrência lógica do direito à filiação (CF, artigos 226, §§ 3o,
4o, 5o e 7o; 227, § 6o).
2.      A Carta Federal outorgou ao Ministério
Público a incumbência de promover a defesa dos interesses
individuais indisponíveis, podendo, para tanto, exercer outras
atribuições prescritas em lei, desde que compatível com sua
finalidade institucional (CF, artigos 127 e 129).
3.      O direito ao
nome insere-se no conceito de dignidade da pessoa humana e traduz a
sua identidade, a origem de sua ancestralidade, o reconhecimento da
família, razão pela qual o estado de filiação é direito
indisponível, em função do bem comum maior a proteger, derivado da
própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam
a matéria (Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 27).
4.      A
Lei 8560/92 expressamente assegurou ao Parquet, desde que provocado
pelo interessado e diante de evidências positivas, a possibilidade
de intentar a ação de investigação de paternidade, legitimação essa
decorrente da proteção constitucional conferida à família e à
criança, bem como da indisponibilidade legalmente atribuída ao
reconhecimento do estado de filiação. Dele decorrem direitos da
personalidade e de caráter patrimonial que determinam e justificam a
 necessária atuação do Ministério Público para assegurar a sua
efetividade, sempre em defesa da criança, na hipótese de não
reconhecimento voluntário da paternidade ou recusa do suposto
pai.
5.      O direito à intimidade não pode consagrar a
irresponsabilidade paterna, de forma a inviabilizar a imposição ao
pai biológico dos deveres resultantes de uma conduta volitiva e
passível de gerar vínculos familiares. Essa garantia encontra limite
 no direito da criança e do Estado em ver reconhecida, se for o
caso, a paternidade.
6.      O princípio da necessária intervenção do
advogado não é absoluto (CF, artigo 133), dado que a Carta Federal
faculta a possibilidade excepcional da lei outorgar o jus postulandi
 a outras pessoas. Ademais, a substituição processual extraordinária
 do Ministério Público é legítima (CF, artigo 129; CPC, artigo 81;
Lei 8560/92, artigo 2o, § 4o) e socialmente relevante na defesa dos
economicamente pobres, especialmente pela precariedade da
assistência jurídica prestada pelas defensorias
públicas.
7.      Caráter personalíssimo do direito assegurado pela
iniciativa da mãe em procurar o Ministério Público visando a
propositura da ação. Legitimação excepcional que depende de
provocação por quem de direito, como ocorreu no caso
concreto.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.